Tribunal: TJSP
Processo: 2001836-42.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contrariedade.
Embargos rejeitados - Decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos, fundamentadamente, e analisou todas as teses levantadas - Caráter meramente infringente – Impossibilidade – rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal.
Embargos rejeitados.